Tribunal: TJDFT
Processo: 0733428-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ação de OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA PUBLICIDADE DO PROTESTO. VEROSSIMILHANÇA E URGÊNCIA. NÃO CONFIGURADAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A controvérsia reside em verificar a possibilidade de concessão da tutela provisória de urgência para suspender a publicidade do protesto realizado em nome do agravante.

2. As provas até então colacionadas pelo agravante/autor revelam inúmeras incoerências que fulminam, por hora, a probabilidade jurídica do direito invocado. 2.1. Os dados do pagamento efetuado pelo autor não convergem para os constantes do protesto, havendo indícios de que se tratam de dívidas distintas.

3. Não demonstrada a urgência alegada pelo agravante, tendo em vista que não comprovou que, em razão do protesto, foi impedido de realizar o suposto o financiamento do imóvel.

4. Não há prova idônea que justifique a mitigação do curso regular do processo para que seja concedida a tutela de urgência. 4.1. Ao reverso, há necessidade da devida dilação probatória, mediante o exercício do contraditório e da ampla defesa.

5. Recurso conhecido e desprovido.